Tribunal: TJMMG
Processo: 2000128-52.2020.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - PEDIDO DE ANULAÇÃO DE PUNIÇÃO DISCIPLINAR - PRELIMINAR DE OFÍCIO - NULIDADE DA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - SENTENÇA QUE NÃO OBEDECE AOS CRITÉRIOS DE FUNDAMENTAÇÃO EXIGIDOS PELO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988 E PELO ART. 489, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 - NULIDADE QUE SE IMPÕE - DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000128-52.2020.9.13.0005 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 01/02/2022 Publicação: 10/02/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE ANULAÇÃO DE PUNIÇÃO DISCIPLINAR – PRELIMINAR DE OFÍCIO – NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – SENTENÇA QUE NÃO OBEDECE AOS CRITÉRIOS DE FUNDAMENTAÇÃO EXIGIDOS PELO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988 E PELO ART. 489, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 – NULIDADE QUE SE IMPÕE – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Celso Malaquias Nunes e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em acolher a preliminar suscitada, para decretar a nulidade da sentença prolatada em desconformidade com o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e com o art. 489, § 1º, incisos III e IV, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, foi determinada a remessa os autos ao juízo da 5ª Auditoria Judiciária Militar Estadual, para que seja prolatada nova sentença. RELATÓRIO Cuida-se de ação ordinária anulatória de ato administrativo-disciplinar cumulada com pedido de tutela antecipada, reintegração de cargo e de pagamentos de vencimentos, ajuizada por Celso Malaquias Nunes, visando à nulidade das punições aplicadas a ele nos autos do Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) de Portaria n. 109.074/2011 -9ªRPM. O militar, ora apelante, restou incurso na prática das transgressões previstas nos arts. 13, inciso III e XIX, da Lei n. 14.310/2002, por faltar, publicamente, com o decoro pessoal, dando causa a grave escândalo que comprometa a honra pessoal e o decoro da classe, além de fazer uso do posto para obter vantagem pecuniária indevida. Quanto aos fatos, o autor alega que: - “Foi submetido ao PAD de Portaria nº 109.074/2011-9ª RPM, que teve, como origem, a sua prisão em flagrante delito, juntamente com o Soldado PM Rodolfo dos Santos, pelo crime de concussão, na data de 03 TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 de junho de 2011, na cidade de Ituiutaba/MG, em um estabelecimento de nome ‘Chapolim Lanches’"; - Teria havido “Cerceamento de defesa e do contraditório, porque não teria tido acesso à degravação das conversas que teriam sido utilizadas em seu desfavor. Explica que a CPAD teria constado, em sua peça acusatória, no item 1.5, que houve um diálogo em que o Sd Rodolfo dos Santos teria solicitado ao Sr. Edilson Pereira da Silva uma quantia a qual teria sido, em tese, ajustada pelo Cb Celso Malaquias Nunes. Ainda, apesar de ter formulado pedidos de perícia, porque os áudios seriam de péssima qualidade, esses teriam sido indeferidos, sem que houvesse fundamentação”; - “Teria havido captação ambiental, sem autorização judicial, e, por isso, deveria haver a inutilização do trabalho investigativo da polícia judiciária, além de considerar nulas essas escutas ambientais sem o crivo judicial”; - Constata-se “Ausência de pormenorização, no libelo acusatório, da conduta pela qual estava respondendo, tendo o procedimento sido instaurado de maneira imprecisa, quanto à qualificação do fato e sua ocorrência, o que teria resultado em prejuízo ao contraditório e à ampla defesa”. - “Teria havido ofensa ao princípio da proporcionalidade, quando da aplicação da pena de demissão, por haver, em seu entendimento, a inobservância, na decisão da autoridade sancionadora, do período em que prestou seus serviços na PMMG, com eficiência, sem punições e sem o cometimento de qualquer conduta desabonadora”. Com a inicial, o MM. juiz de direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Ituiutaba/MG indeferiu o requerimento de tutela de urgência (Evento 01, DEC13) formulado na inicial pelo autor, tendo em vista a ausência dos requisitos legais para concessão da liminar (probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo), concedeu a gratuidade de justiça e determinou a citação do Estado de Minas Gerais, para resposta. No Evento 01, os autos foram remetidos a esta Justiça Especializada, após a decisão de declinatória de competência, lavrada pelo MM. juiz de direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Ituiutaba, no Processo nº 5004197-19.2020.8.13.0342(PJE), datada de 09 de dezembro de 2020. Citado, o Estado de Minas Gerais ofertou contestação (Evento 35), pugnando pelo prosseguimento do feito, com o julgamento da improcedência dos pedidos, já que não teria mais provas a apresentar devido à matéria discutida ser unicamente de direito. O autor, no Evento 36, apresentou impugnação à contestação, sustentando a tese contida na inicial. Em sentença (Evento 54), o MM. juiz de direito substituto da 5ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) abordou todas as questões suscitadas e, ao final, entendeu que: [...] II- FUNDAMENTAÇÃO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Sobre a tese da violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, em razão da negativa de acesso à degravação das conversas, áudio e vídeo, no local e na data do evento transgressivo, utilizados em seu desfavor, e do indeferimento dos pedidos de perícia, pela CPAD, tenho que houve coisa julgada. Tanto a sentença, como o acordão transitado em julgado, referentes à ação cível de nº 0006371-39.2012.9.13.0001 - Mandado de Segurança, resolveram o tema, tendo decidido que não houve vedação à obtenção da prova desejada, mas concessão à defesa da mídia, para que pudesse, ela mesma, providenciar a degravação. Houve entendimento no sentido de que a CPAD envidou esforços para viabilizar a degravação da mídia solicitada, tendo afastado a alegação de cerceamento de defesa, por não tê-lo observado, pela análise do PAD - vide certidão de inteiro teor no Evento 6 e a documentação a ela anexa, no mesmo Evento. O indeferimento dos pedidos da defesa foram devidamente motivados, pela CPAD, não havendo que se falar em qualquer cerceio de defesa. Ficam afastadas as demais alegações autorais, conforme adiante. Sobre a suposta ausência de delimitação de conduta transgressional, ao procedermos ao acurado exame da portaria que deu origem ao PAD objeto de questionamento, verifica-se haver, sim, a explicitação dos fatos e a delimitação da acusação, em relação a este militar, ora autor, com descrição minuciosa e detalhada de como os fatos transgressivos se deram, não havendo, no caso, imputação genérica, sendo este um ponto de vista personalíssimo do autor. Não há qualquer vinculação do processo penal com o resultado final do PAD. Tratam-se de transgressões residuais e subjacentes. A conduta que ressaiu da apuração do PAD é, de fato, desonrosa, com elevada depreciação do moral de tropa e, notadamente, da idoneidade da Instituição Militar, não havendo que se falar em ofensa à proporcionalidade, dada a observância do regramento próprio - CEDM e MAPPA, com previsão da sanção demissionária para o caso que tal. Não haveria como a autoridade administrativa tomar outra decisão, uma vez que a conduta transgressiva restou inequívoca. Não há, portanto, fundamento fático ou jurídico, para a anulação do ato administrativo disciplinar demissionário. O autor não comprovou nenhuma irregularidade no procedimento administrativo, conforme artigo 373, CPC/2015. Pelo exposto, a conclusão é pela improcedência dos pedidos da inicial. [...] Assim, julgou improcedentes os pedidos da inicial e condenou a autor, Celso Malaquias Nunes, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios provenientes da sucumbência, fixados em 20% (vinte por cento) do valor dado à causa, ficando suspensa a exigibilidade de cobrança, nos termos do §3° do art. 98 do Código de Processo Civil (CPC). Após, sobreveio tempestivo recurso de apelação do autor (Evento 60), em cujas razões sustenta, preliminarmente, a não observância da ampla defesa e do contraditório, bem como o cerceamento de defesa com o indeferimento das testemunhas e da juntada de documentos. No mérito, reitera a tese desenvolvida em sua inicial, com enfoque nos vícios do PAD, aptos a ensejar a anulação da punição disciplinar imposta. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 O Estado de Minas Gerais, intimado, ofertou contrarrazões ao apelo (Evento 67), requerendo o improvimento do recurso de apelação apresentado pelo autor. Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta procuradoria de justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, bem como a Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Como relatado, cuida-se de ação ordinária anulatória de ato administrativo-disciplinar cumulada com pedido de tutela antecipada, reintegração de cargo e pagamento de vencimentos, ajuizada por Celso Malaquias Nunes, visando à nulidade das punições aplicadas a ele nos autos do Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) de Portaria n. 109.074/2011 -9ªRPM. Eminentes desembargadores, sem adentrar no mérito da demanda, cumpre-me trazer à baila uma preliminar de ofício, a qual, embora não arguida pelo apelante em suas razões recursais, é matéria de ordem pública, impondo-nos o dever de decidir a respeito. Preliminar – Nulidade da sentença – Ausência de fundamentação da sentença proferida Inicialmente, vejam Vossas Excelências que o caso posto refere-se a pedido de nulidade de processo administrativo, com vista à reintegração de militar aos quadros da sua corporação, o que sempre nos traz a obrigação de analisar com profundidade as assertivas do autor e do réu, e as provas coligidas aos autos. No entanto, em relação à matéria, é importante destacarmos que o juiz a quo, ao enfrentar em sua decisão os argumentos trazidos pelas partes, deve mencionar quais as provas são melhores e mais convincentes do que as outras, justificando a sua decisão, motivando a sua decisão. Isso equivale a informar, na sentença, as razões pelas quais as alegações e as provas apontadas por uma das partes não foram capazes de lhe convencer. Nesse sentido, a sentença tem a função endoprocessual, que revela a obrigação de que as decisões exponham os motivos que levaram o juízo, após o desenvolvimento dialético da quaestio juris, a chegar a uma ou a outra conclusão. A sentença de Evento 54, em tal ponto, encontra-se imperfeita, conforme se verifica: [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 II- FUNDAMENTAÇÃO [...] O indeferimento dos pedidos da defesa foram devidamente motivados, pela CPAD, não havendo que se falar em qualquer cerceio de defesa. Ficam afastadas as demais alegações autorais, conforme adiante. Sobre a suposta ausência de delimitação de conduta transgressional, ao procedermos ao acurado exame da portaria que deu origem ao PAD objeto de questionamento, verifica-se haver, sim, a explicitação dos fatos e a delimitação da acusação, em relação a este militar, ora autor, com descrição minuciosa e detalhada de como os fatos transgressivos se deram, não havendo, no caso, imputação genérica, sendo este um ponto de vista personalíssimo do autor. Não há qualquer vinculação do processo penal com o resultado final do PAD. Tratam-se de transgressões residuais e subjacentes. A conduta que ressaiu da apuração do PAD é, de fato, desonrosa, com elevada depreciação do moral de tropa e, notadamente, da idoneidade da Instituição Militar, não havendo que se falar em ofensa à proporcionalidade, dada a observância do regramento próprio - CEDM e MAPPA, com previsão da sanção demissionária para o caso que tal. Não haveria como a autoridade administrativa tomar outra decisão, uma vez que a conduta transgressiva restou inequívoca. Não há, portanto, fundamento fático ou jurídico, para a anulação do ato administrativo disciplinar demissionário. O autor não comprovou nenhuma irregularidade no procedimento administrativo, conforme artigo 373, CPC/2015. Pelo exposto, a conclusão é pela improcedência dos pedidos da inicial. [...] Percebe-se que o eminente juiz de direito da 5ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) expôs, de forma insatisfatória, as razões de seu convencimento, trazendo a ideia de ausência de fundamentação prevista no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e no art. 489, §1º, incisos III e IV, do Código de Processo Civil (CPC). Aliás, o autor, ora apelante, narra uma série de vícios, adstritos a uma série de fatos inerentes à instrumentalidade do procedimento administrativo, e, pela sentença, data venia, não é possível sequer aferir de forma clara e satisfatória as razões que justificam o entendimento decisório que afasta as alegações da exordial. Neste sentido se assenta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do aresto colacionado: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. RESCISÃO DO CONTRATO. INVALIDEZ TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 ALEGADAMENTE ORIGINADA AO TEMPO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO. QUESTÃO RELEVANTE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ART. 489, § 1º, DO CPC/2015. NULIDADE DO ACÓRDÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. AGRAVO NÃO PROVIDO. [...] 2. "Configurada a agressão ao disposto no art. 489, § 1º, do CPC/2015, por ausência da necessária fundamentação, impõe-se a decretação de nulidade do acórdão da origem que apreciou os embargos declaratórios, com o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça, a fim de que o argumento relevante invocado, carente de apreciação, seja devidamente enfrentado" (EDcl no AgInt no AREsp 1.348.888/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe de 24/09/2019). [...] (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp 1684098/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 14/12/2020) Da mesma forma, esse é o entendimento de nossos tribunais, conforme jurisprudência a seguir, relativa ao egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais: Processo Apelação Cível 1.0223.07.236678-2/001 2366782-11.2007.8.13.0223 (1) Relator(a) Des.(a) Generoso Filho Órgão Julgador / Câmara Câmaras Cíveis Isoladas / 9ª CÂMARA CÍVEL Súmula DE OFÍCIO, ANULARAM A SENTENÇA Comarca de Origem Divinópolis Data de Julgamento 04/05/2010 Data da publicação da súmula 17/05/2010 Ementa AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE ABSOLUTA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO DE OFÍCIO. É nula a sentença que deixa de examinar e fundamentar todas as questões deduzidas pelas partes, na forma do art. 93, IX, da CF/88. A nulidade da sentença que desrespeita o art.468, II, do CPC é matéria de ordem pública, que pode ser decretada de ofício pelo Tribunal. Processo: Remessa Necessária-Cv 1.0000.21.120217-1/0015000361-43.2020.8.13.0405 (1) Relator(a): Des.(a) Oliveira Firmo Data de Julgamento: 15/12/2021 Data da publicação da súmula: 16/12/2021 Ementa: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO - PROCESSUAL CIVIL - MANDADO DE SEGURANÇA: SENTENÇA: NULIDADE - QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA - ANÁLISE EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. 1. A não apreciação das preliminares arguidas nas informações prestadas pela autoridade apontada coatora é causa de nulidade da sentença. 2. Tratando-se de preliminares cuja matéria é de ordem pública, passível de conhecimento de ofício, sendo prescindível o retorno à instância de origem para seu saneamento, não configurando supressão de instância. No mesmo sentido caminha a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça Militar, conforme julgado recentíssimo, realizado nesta colenda Primeira Câmara. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL Nº 2000007-87.2021.9.13.0005/JME RELATOR: DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO APELANTE: ALDO MATOS MELO JUNIOR (AUTOR) APELADO: ESTADO DE MINAS GERAIS (RÉU) EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE ANULAÇÃO DE PUNIÇÃO DISCIPLINAR – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – SENTENÇA QUE NÃO OBEDECE AOS CRITÉRIOS DE FUNDAMENTAÇÃO EXIGIDOS PELO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E DO ART. 489, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PRELIMINAR ACOLHIDA – NULIDADE QUE SE IMPÕE – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Aldo Matos Melo Junior e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em acolher a preliminar de nulidade da sentença, arguida pelo apelante, para decretar a nulidade da sentença, prolatada em desconformidade com o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e com o art. 489, §1º, incisos III e IV, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, acordam em determinar a remessa dos autos ao juízo da 5ª Auditoria Judiciária Militar Estadual, para que seja prolatada nova sentença. A Constituição Federal, em seu art. 93, IX, traz garantia cristalina ao impor que "todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade [...]". Por sua vez, o CPC inovou, para trazer em seu art. 489, § 1º, incisos I a VI, situações que, uma vez configuradas, implicam violação ao Princípio constitucional da fundamentação das decisões judiciais. Em verdade a questão merece ser conhecida de ofício, por se tratar de inequívoca matéria de ordem púbica. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Penso, noutro giro, ser indevida a apreciação do mérito por este Tribunal, pois haveria supressão de instância, além de vedação às partes do conhecimento dos motivos de decidir do julgador primevo. É certo que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar questão de ordem e firmar o Tema 339, diga-se, com repercussão geral, consolidou o entendimento de que “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”. Entretanto não se pode confundir uma decisão sucinta, na acepção do vocábulo, com uma decisão carente de fundamentos, como ocorreu no caso concreto. No caso dos autos, confesso que há alguma dificuldade em relacionar os fundamentos da sentença aos fundamentos da ação, notadamente em caso relativo a pedido de nulidade do ato demissionário. Quero externar, por fim, que não me agrada a nulidade de uma sentença, mas tenho percebido que a nulidade se impõe em vários casos, como alguns julgados na data de hoje, nos quais constatamos o esvaziamento dos motivos decisórios, ou seja, vimos sentenças que apenas negam o direito do postulante, pois apenas infirmam os pedidos, de tal sorte que se limitam a dizer que os procedimentos respeitaram o contraditório e a ampla defesa, que não restaram provados os vícios, que o fato se enquadra no tipo transgressivo, que há proporcionalidade. Só isso? Com todo o respeito, não podemos admitir sentença por negativa geral, sendo que sequer admitimos o ato administrativo não motivado, lembrando que o processo administrativo é simples, ao contrário do processo judicial. Ante o exposto, de ofício, suscito a preliminar de nulidade da sentença, para decretar a sua nulidade, em razão de haver sido prolatada em desconformidade com o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e com o art. 489, §1º, incisos III e IV, do CPC. Por conseguinte, remeto os autos ao juízo da 5ª AJME, para que seja prolatada nova sentença. Em razão da decisão contida neste voto, fica prejudicada a análise do mérito recursal. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente relator, para reconhecer a nulidade da r. decisão proferida em primeiro grau de jurisdição. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho o voto do e. desembargador relator, a fim de anular a sentença de primeiro grau, retornando os autos à 5ª Auditoria Judiciária Militar Estadual, para que outra sentença seja prolatada. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, ao 1º de fevereiro de 2022. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Presidente da Primeira Câmara e Relator